Tribunal: STF
Processo: HC 251003
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME 
DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CORRETA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INC. II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em 5.1.2025, em benefício de A A S, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 12.12.2024 a 18.12.2024, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 957.362/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 16.12.2020, pelo juízo da comarca de Cardoso/SP, à pena de trinta e sete anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c inc. II do art. 226, ambos do Código Penal).



    3. Em 18.11.2021, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Apelação Criminal 
n. 1500432-85.2019.8.26.0128, interposta pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “Apelação Criminal – Estupro de vulnerável – Recurso defensivo – Absolvição por fragilidade de provas – Inviabilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação mantida – Recurso defensivo não provido. 



    Desclassificação para a figura típica prevista no art. 215-A do Estatuto Repressivo – Impossibilidade – Princípio da especialidade – Condenação mantida – Recurso não provido. 



    Exasperação da pena-base em razão das consequências do crime à vítima – Cabimento – As consequências do delito são nefastas e extrapolam a normalidade, pois atingem o menor em sua integridade física e psicológica, impingindo-lhe desvios de personalidade e comportamento – Sentença mantida – Recurso desprovido. 



    Abrandamento do regime de cumprimento da pena – 'Quantum' da pena imposta – Presença de circunstância desfavorável – Regime fechado como medida socialmente adequada ao caso concreto” (fl. 2, e-doc. 12).



    4. Contra esse acórdão, foi impetrado o Habeas Corpus n. 957.362/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.11.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente a impetração. 



    A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, em sessão virtual de 12.12.2024 a 18.12.2024, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual ‘é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 85, e-doc. 9).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “a valoração da prova fora totalmente contrária ao acervo probatório existente nos autos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alegam que “seria de rigor a aplicação da desclassificação para o delito de importunação sexual, já que dos autos não se possui uma única prova concreta de que se tenha ocorrido conjunção carnal” (fl. 16, e-doc. 1).



    Afirmam que “não há razões técnico-jurídicas para se reconhecer a agravante [prevista no inc. II do art. 226 do Código Penal] pretendida pela acusação já que o acusado nunca deteve autoridade sob a vítima, pelo contrário, havia grande distanciamento entre os dois, motivo inclusive que causa estranheza a alegação da vítima” (fl. 17, e-doc. 1).



    Asseveram que “somente poderia ter sido caso, portanto, do reconhecimento dos delitos de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, justamente porque, para além d[e os] crimes serem os mesmos, e assim, da mesma espécie e bem jurídico atingido, possuem, entre si, o liame necessário, em condição de tempo, lugar e maneira da execução semelhantes” (fl. 19, e-doc. 1).



    Argumentam que “não foi dosada a pena imputada ao recorrente da maneira cabível, assim sendo a pena aplicada de um peso maior que o necessário para uma condenação justa, o que não pode persistir, pois afronta o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena” (fl. 21, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, esta defensoria, conhecedora de vossas brilhantes atuações na distribuição da Justiça, alicerçada pelo bom senso e profundo conhecimento técnico-jurídico que lhes são inerentes, tem a certeza de que as provas serão avaliadas com bastante destreza 
e rigor, desprezando-se argumentações ultrapassadas TOTAL IMPROCEDÊNCIA da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por estupro de vulnerável, com a consequente ABSOLVIÇÃO do acusado. 



    Por fim, caso ainda não seja o entendimento de Vossas Excelências, optando pela condenação, requer seja fixada a pena no mínimo legal e início de cumprimento de pena no regime SEMIABERTO OU ABERTO, em prestígio à dosimetria da pena. 



    De maneira subsidiária, caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer a DESCLASSIFICAÇÃO para o delito de importunação sexual, tipificado no artigo 215-A, do Código Penal, e ainda, a modificação para o regime adequado ante o quantum de pena aplicado, qual seja SEMIABERTO, por ser medida da mais lídima Justiça. 



    E por fim, que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos de estupro de vulnerável, aplicando-se os efeitos penais dela decorrente, estampados no art. 71 do Código Penal, aguardando a redução do quantum final da pena fixada ao paciente” (fls. 24-25, 
e-doc. 1).



    6. Em 6.1.2025, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que a condenação transitou em julgado para o paciente em 4.2.2022, mais de dois anos antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal, em 5.1.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, tem-se que o Tribunal estadual concluiu pela suficiência das provas produzidas pela acusação para comprovação da prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente, realçando os depoimentos da vítima e das testemunhas e os estudos psicológico e social e extratos de mensagens e áudios da vítima, direcionados à filha de uma testemunha. Extrai-se do voto condutor do julgamento:



    “A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), relatório final (fls. 29/30), extratos de mensagens escritas e de áudios da vítima via aplicativo ‘Whatsapp’ (fls. 136/153) e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.



    A autoria também é inconteste. 



    Silente na fase investigativa (fls. 22), em Pretório o apelante negou a prática do estupro e atribuiu a imputação a uma desavença familiar entre [J], mãe da vítima, e o irmão dele, [A], genitor da adolescente. 



    Segundo o apelante, [J], irritada pela interferência dele no relacionamento dela, estaria forçando a vítima a mentir para acusá-lo injustamente. 



    Asseverou o recorrente, ainda, que tinha contato normal de tio com a sobrinha, bem como relatou não ter havido qualquer oportunidade na qual tivesse chamado a infante para consertar um ‘notebook’ (fls. 461/462 mídia digital). 



    A despeito disso, a conduta criminosa perpetrada pelo apelante ficou comprovada pelos demais depoimentos colhidos durante a persecutio criminis, de tal maneira que suas escusas restaram isoladas no contexto dos autos. 



    Nesse sentido, em todas as oportunidades em que foi ouvida, a ofendida confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia, com detalhes e coerência, tratando do assunto de forma ingênua, embora com vergonha, e sem qualquer indício de que estivesse sendo induzida ou provocada por terceiros.



    Com efeito, a vítima narrou que, antes do óbito de sua avó (ocorrido em agosto de 2019), o apelante pediu-lhe que arrumasse o ‘notebook’ e entregou um aparelho celular para seu filho para 
distraí-lo. Aproveitando-se que estavam sozinhos, o recorrente 
despiu-se, passou as mãos no seu corpo e esfregou seu pênis nas suas nádegas. Em seguida, conseguiu afastá-lo e deixou o local. 



    Ademais, a ofendida contou que, no mês de outubro de 2019, o recorrente chegou na residência do seu avô onde estava sozinha e tentou fazer com que praticasse sexo oral nele, mas houve desistência em virtude de um barulho advindo da rua; todavia, em seguida, o recorrente lhe seguiu até a residência vizinha, de sua tia, onde tirou a sua roupa, penetrou sua vagina, ejaculou no chão e ordenou que limpasse (fls. 461/462 mídia digital). 



    A genitora da ofendida, [J N S], ouvida como testemunha, corroborou os relatos de sua filha, descrevendo-os conforme a adolescente relatou ao setor de psicologia do Juízo. 



    A par disso, a depoente relatou os problemas psicológicos sofridos pela filha, a qual necessitou de tratamento profissional em cujo curso falou, inclusive, em suicídio (fls. 06/09 e 461/462 mídia digital). 



    Por sua vez, [G M] relatou ter tomado ciência dos fatos através de [R], sua irmã, pessoa que não só soube primeiro dos delitos perpetrados pelo acusado contra [A C], mas que também sofreu abusos cometidos pelo recorrente em épocas anteriores (fls. 10/11 e 461/462 mídia digital). 



    O investigador Luis Paulo Bednarski declarou em Juízo alguns detalhes da investigação e disse ter transcrito literalmente as imputações feitas por [J], genitora da ofendida, pois a adolescente, de acordo com a lei, só poderia ser ouvida em depoimento especial 
(fls. 461/462 mídia digital). 



    As testemunhas arroladas pela Defesa nada souberam dizer sobre o fato em si e apenas deram declarações abonadoras da conduta social do acusado. 



    Os estudos psicológico e social (fls. 259/262), concluíram pela veracidade da narrativa de [A C], sem dados para motivação de uma falsa denúncia. 



    Desta forma, nada do que alegou a combativa Defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a efetiva responsabilidade penal de [A] pelos fatos narrados na denúncia, de modo que descabe cogitar de fragilidade probatória. 



    A dinâmica dos fatos foi narrada pela vítima de modo firme e sem contradições, mesma versão apresentada pela sua genitora, razão pela qual não há que se duvidar das declarações prestadas sob o crivo do contraditório. 



    Quanto a existência de divergências pontuais nas narrativas da vítima, faz-se necessário ressaltar que, segundo sua narrativa, teria sido submetida a sucessivos abusos e certamente ficou abalada com o ocorrido. 



    Ainda assim, a despeito da natural dificuldade, em Pretório, conseguiu apresentar relatos consistentes e razoavelmente detalhados dos abusos sofridos. Neste ponto, vale ressaltar que nos delitos contra a liberdade sexual, normalmente praticados às ocultas, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, assume relevante valor probatório, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. 



    E essa é exatamente a hipótese dos autos.



    Em consonância, depreende-se do laudo psicológico acostado às fls. 259/262: (...)



    E a corroborar ainda mais a veracidade e coerência dos fatos narrados, os extratos de mensagens escritas e de áudios da vítima via aplicativo ‘Whatsapp’, direcionados a [R], filha da testemunha [G M], antes de o caso ser levado ao órgão policial, mostram a vítima narrando ter sido tocada e penetrada pelo acusado em diferentes ocasiões.



    Por outro lado, frise-se que o laudo pericial (fls. 16/18) não afasta o reproche penal, eis que, não ocorrida a conjunção carnal, os atos libidinosos relatados pela ofendida não deixaram vestígios, daí o porquê, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima assume especial relevância, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça” (fls. 5-11, e-doc. 12).



    Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça paulista sobre a configuração do delito, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, a que não se presta a presente via processual. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.015-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. O STF já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    4. Para o acolhimento da tese defensiva relativa à participação de menor importância seria necessário revolver fatos e provas, procedimento incabível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 206.374-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal.



    3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no 
art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias.



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 193.118-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2021). 



    11. Inviável também a pretensa desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal.



    O pleito defensivo é manifestamente contrário à orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, de que o delito de importunação sexual “não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis”, cuja violência é presumida. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIDADE DO AGRESSOR SOBRE A VÍTIMA VULNERÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...)



    2. Para acolhimento da tese de desclassificação do delito, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. A Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento do HC 134.591/SP, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, consignou que, sendo a vítima vulnerável, a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso configura o crime mais grave do artigo 217-A do Código Penal, independentemente da adesão da vítima ao ato. (...)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 187.445-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2021).



    “ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC n. 182.075, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)



    2. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria 
fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos. 



    3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido” (HC n. 172.970-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 174.043-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020). 



    No mesmo sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado, de minha relatoria: HC n. 240.120, DJe 23.4.2024; HC n. 235.092, DJe 20.11.2023. 



    12. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve as penas do paciente com os seguintes fundamentos:



    “A pena-base, a despeito da primariedade do apelante, foi fixada em nove anos e quatro meses de reclusão, um sexto acima do patamar mínimo. Para tanto, ressaltou-se ‘... as consequências danosas do delito para a vítima, conforme acima indicado, uma vez que esta passou a fazer tratamento psicológico em razão dos danos provocados ....’. 



    Vale consignar que a violência sexual contra a criança e adolescente, que geralmente é praticada por pessoas próximas a ela, tende a ocultar-se atrás de um segredo familiar, no qual a vítima não revela seu sofrimento por medo ou pela vontade de manter o equilíbrio familiar. 



    As consequências desse delito são nefastas para as crianças e adolescentes, que ainda se apresentam como indivíduos em formação, gerando sequelas por toda a vida. 



    Em reforço ao argumento favorável ao reconhecimento de circunstâncias judiciais, tem-se o quanto consignado pelo setor de psicologia do Juízo no sentido de a vítima ter relatado os eventos, com crises de choro, expressão de vergonha e sentimento de culpa, desencadeando elevado grau de estresse na adolescente. Segundo a própria genitora dela afirmou, teve de se submeter a tratamento psicológico em cujo curso falou até em suicídio (fls. 261/262). 



    Vê-se, portanto, que os danos psicológicos sofridos pela vítima extrapolam a normalidade, razão pela qual agiu com escorreito acerto o ilustre Magistrado em exasperar as penas básicas na fração de um sexto. 



    Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a presença da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal (‘prevalecendo-se de relações domésticas’); a pena foi agravada em um sexto, fração esta que fica mantida, resultando em doze anos, cinco meses e dez dias de reclusão para cada um dos crimes. 



    Para o incremento da pena na terceira e última fase, em razão da causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II do Código Penal, o D. Magistrado utilizou-se corretamente do critério fixado na legislação, qual seja, de metade, o que não comporta reparos, dado o fato de o apelante ter parentesco ascendente de tio da ofendida, perfazendo a pena, nesse momento, no quantum de dezoito anos e oito meses de reclusão. 



    Por consectário lógico, o reconhecimento da ocorrência de tais fatos, intervalados entre si por cerca de um ou dois meses, constitui a figura do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.



    Reprimendas somadas, totalizada a pena final de trinta e sete anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, a teor do artigo 33, § 3º, alínea ‘a’ do Código Penal, sem desprezar a natureza hedionda da conduta” (fls. 15-17, e-doc. 12).



    13. Inviável reexaminar, nesta ação constitucional, a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes em relação à circunstância judicial desfavorável para a definição da 
pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir ser inidônea 
a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a 
valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença 
deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    14. Sobre a incidência da causa de aumento de pena prevista no 
inc. II do art. 226 do Código Penal, foi assentado pelas instâncias antecedentes ser o paciente tio da vítima.



    Ao manter a aplicação da causa de aumento do inc. II do art. 226 do Código Penal, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou:



    “Para o incremento da pena na terceira e última fase, em razão da causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II do Código Penal, o D. Magistrado utilizou-se corretamente do critério fixado na legislação, qual seja, de metade, o que não comporta reparos, dado o fato de o apelante ter parentesco ascendente de tio da ofendida, perfazendo a pena, nesse momento, no quantum de dezoito anos e oito meses de reclusão” (fl. 16, e-doc. 12).



    A incidência da causa de aumento prevista no inc. II do art. 226 do Código Penal está baseada na relação de parentesco entre o paciente e a vítima.



    Não há, portanto, base jurídica demonstrativa de ilegalidade ou constrangimento ilegal. As instâncias antecedentes observaram o previsto no inc. II do art. 226 do Código Penal, no qual se estabelece a aplicação da causa de aumento ao crime de estupro de vulnerável quando o agente é “ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima”.



    15. Registre-se, ainda, que, para acolher-se a pretensão da defesa sobre a incidência da continuidade delitiva, seria necessária a análise do conjunto probatório no qual se fundamentou a conclusão em sentido diverso, o que não é cabível em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. AUMENTO ADEQUADO DA PENA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.723-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.9.2020).



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora